Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IRDR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. FUNDAMENTO RELEVANTE. URGÊNCIA.
1. Ainda que se trate de questão submetida ao julgamento de IRDR com determinação de suspensão dos processos pendentes de julgamento, tratando-se de recurso cujo objeto é a tutela provisória de urgência indeferida na instância de origem, mostra-se viável o julgamento do mérito do agravo de instrumento, por força do que dispõe os artigos 314 e 982 do Código de Processo Civil.
2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada à luz do texto constitucional (art. 208, V, CF) que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e à luz do Código Civil de 2002, que previu a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos de idade colar grau em curso de nível superior, momento em que deverá emancipar-se (art. 5o, p. único, V).
3. A interpretação que garante a harmonia do sistema e a eficácia da norma consiste na ampliação do alcance do ensino supletivo, visando abarcar não só aqueles definidos no art. 37 e 38 da Lei n. 9.394/1996, mas também aqueles alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade que demonstrem capacidade de ingressar em nível superior de ensino e necessitem concluir o ensino médio mediante avanço escolar.
4. A capacidade de ingressar em nível superior de ensino deve ser aferida mediante a aprovação no vestibular, independentemente da natureza pública ou particular da unidade, ou da percepção pessoal a respeito do nível de dificuldade do exame de admissão. Estando autorizada pelo Ministério da Educação - MEC, a instituição de ensino tem o atesto de que, entre outros aspectos, a sua organização didático-pedagógica está regular e dentro do esperado para a política de educação do país. Ademais, a conclusão do ensino médio perpassa, necessariamente, pela aprovação no ensino supletivo, o que, também pela aprovação do MEC, possui capacidade e adequação de aferir os conhecimentos atinentes à educação básica.
5. O pleno desenvolvimento do indivíduo, princípio constitucional da educação, não é necessariamente contrariado com a antecipação da conclusão do ensino médio, devendo ser aferido em cada caso concreto eventual presença de conduta desviante ou distúrbios da personalidade que justifique a permanência do aluno no âmbito da educação básica.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.